Tribunal: TCU
Processo: 028.584/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10669/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.584/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jeremias de Souza Alves Arruda (XXX.724.458-XX); Joao Fernandes Neto (XXX.131.348-XX); Lucas Messias dos Santos da Silva (XXX.877.398-XX); Lucidio Aguiar da Silva (XXX.691.658-XX); Pedro Henrique da Silva Baesso (XXX.647.348-XX); Ruan Ribeiro Anselmo (XXX.007.538-XX); Thales Vinicius Rabelo Ayres (XXX.577.188-XX); Vinicius Fernandes da Graca Prado (XXX.718.108-XX); Vinicius Lourenco dos Santos (XXX.792.218-XX); Vitor Fernandes de Souza (XXX.212.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.